Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722111-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: PAULA TIEMY NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO NA NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005. II. Operada a novação da dívida por meio da aprovação do plano de recuperação judicial e do deferimento da recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve ser extinto porque eventual descumprimento do plano de recuperação judicial não restaura a dívida originária, nos termos dos artigos 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea ‘g’, da Lei 11.101/2005. III. O aperfeiçoamento da novação, com a constituição do título judicial, depende da efetiva concessão da recuperação judicial que se segue à homologação do plano respectivo, consoante a inteligência do artigo 59, caput e § 1o, da Lei 11.101/2005. IV. Somente com o deferimento da recuperação judicial, que não se confunde com o deferimento do processamento da recuperação judicial, tem-se por consumada a novação que torna imperativa a extinção do cumprimento de sentença anteriormente ajuizado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 59 da Lei 11.101/2005, alegando que com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial das recorrentes, houve novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial. Assim, em seu entendimento, a recorrida não pode prosseguir com a execução individual de seu crédito durante a recuperação judicial, sob pena de prejudicar os credores habilitados e afrontar o princípio de preservação da empresa. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pedem a concessão da gratuidade da justiça, bem como que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017